Tribunal: TJDFT
Processo: 0034132-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EXECUTADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AOS AVALISTAS. PRECEDENTES DO STJ.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da interpretação a ser conferida à controvérsia alusiva à possibilidade do prosseguimento de ações de cobrança ou execuções ajuizadas em face de devedores solidários ou coobrigados em geral, depois de deferida a recuperação judicial ou mesmo depois de aprovado o plano de recuperação do devedor principal.
2. Foi firmada a seguinte tese em recurso repetitivo, que deve ser aplicada, igualmente, aos casos de empresas executadas que tiveram sua falência decretada: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
3. O fato de ter sido decretada a falência em face da devedora principal não justifica a suspensão ou a extinção da execução proposta conjuntamente em desfavor dos avalistas do título executivo extrajudicial.
4. Deu-se provimento à apelação.